Tribunal: TJDFT
Processo: 0702006-77.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702006-77.2022.8.07.0007 APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. APELADO: BANCO INTER SA, ALEXANDRE APARECIDO MENDES DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 28a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 31/7/2024 a 7/8/2024 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 19 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora